Tribunal: STF
Processo: Rcl 68919
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por CM7 Serviços de Comunicação Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo do 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus/AM (Processo 0607075-21.2021.8.04.0001), que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Plenário, DJe de 06/11/2009 e da ADI 4.451, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 06/03/2019.



    Na inicial, a parte reclamante alega, em síntese (eDoc. 1):



    “O Reclamante é Requerido na Ação de Indenização Por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por José Maria Cabral Júnior.



    Em sede da sua Exordial, a parte requerente alega que é médico cirurgião-geral e que no dia 20/01/2021 recebeu a primeira dose da vacina contra o Covid-19 e, em razão disso, foi exposto e humilhado por publicações realizadas pela reclamante com notícias falsas que causaram grande dano à sua honra e imagem. 



    Narra que a notícia publicada pelo site da Reclamante foi no dia 20/01/2021, intitulada: ‘Cirurgião plástico fura fila da CoronaVac em Manaus e ainda se gaba nas redes sociais: ‘vitória individual’. 



    Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para a retirada da matéria do site do reclamante, bem como, a procedência da ação, condenando de forma solidária todos os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A tutela de urgência não foi concedida. 



    A Sentença, de mov. 35.1, foi parcialmente procedente, nos principais fundamentos, objetos da presente Reclamação: 



    • Que não vislumbrou na matéria contornos do exercício consciente do direito à liberdade de imprensa e observou a emissão de juízo de valor com esteio em meras conjecturas, dissociadas dos fatos e de evidências, a revelar desídia por parte da requerida. 



    • Afirmou que a atuação do requerido excedeu o direito de informar, incorrendo em abusividade quando sugeriu ao leitor que o médico, ora autor, estava furando fila da vacina, durante a pandemia de Covid-19. 



    • Ressaltou que a parte autora comprovou a prestação de serviços na rede de saúde pública estadual, bem como, que durante a pandemia exercia atividade na urgência e emergência do Serviço de Pronto Atendimento do Alvorada (mov. 1.6), caracterizando assim, excesso da ré no dever de informação. 



    […]



    As divulgações em redes sociais de fotos dos cidadãos que foram vacinados nos primeiros lotes na cidade de Manaus geraram diversos escândalos e denúncias de proporção nacional, chegando, inclusive, a gerar a suspensão da vacinação até que fosse disponibilizada a lista dos nomes. 



    […]



    O escândalo alcançou tal magnitude que o Ministério Público do Estado do Amazonas chegou a pedir a prisão preventiva do Prefeito de Manaus e da Secretária Municipal de Saúde: 



    […]



    Observe, Nobre Ministro, que a vacinação do Dr. José Maria Cabral Junior fazia e fez parte das investigações realizadas sobre os primeiros lotes de vacina do Covid-19, de forma que o seu nome constou no Ofício encaminhado pela SEMSA ao TCE-AM: 



    […]



    Emerge da nossa Constituição a inviolabilidade da liberdade de expressão e de informação (incisos IV, V, IX e XXXIII do artigo 5º) e todo um capítulo que é a mais nítida exaltação da liberdade de imprensa. O Capítulo V, do Título VIII, que principia com os altissonantes enunciados de que: 



    a) a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão nenhuma restrição, observado o disposto nesta Constituição (artigo 220); 



    b) nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, IV, V, X, XIII e XV (§ 1º do artigo 220) 



    […]



    No presente caso, não foram realizadas sequer críticas contra o Reclamado, e mesmo se fosse o caso, as críticas - mesmo que veementes - fazem parte do Estado Democrático do Direito, não ensejando, por si só, o direito de resposta ou mesmo pleito indenizatório, desde que não ultrapassem os limites legais, além, claro, da proibição de se veicular fatos sabidamente inverídicos. No caso dos autos, a fonte de consulta foi idônea, não tendo a recorrente infração legal, logo, o ato ilícito que supostamente ensejaria reparação não teve o Reclamante como autor. 



    […]



    Não menos importante, registre-se que a medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo, sendo cabível, nestes casos a Reclamação, tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência, conforme Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 



    […]



    A reportagem realizada é de interesse público. O interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual está atrelado a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião e exercício pleno da democracia. 



    A publicação de fato verídico, sem qualquer sensacionalismo ou afetação à privacidade, mas apenas com o intuito de informar, não constitui ato ilícito, ao contrário, materializa o exercício da liberdade de imprensa e deve prevalecer sobre o interesse particular, dado o caráter de interesse público do qual se reveste a notícia. 



    […]



    Tal o teor do julgamento da ADPF em tela, que o STF considera que suas razões, para além do fim atinente à Lei de Imprensa, são balizas ao Judiciário em temas de liberdade de expressão e jornalística vs outros direitos. 



    Forçoso concluir que a reportagem em análise não traz informação ou abordagem que autorizem excepcional censura, assim como não autorizam censura prévia. 



    Críticas em matérias jornalísticas, em publicações em sites, ainda que contundentes, não são, em si, base a que reportagens sejam retiradas ou a que futuras reportagens sejam censuradas, sem prejuízo de pretensão de indenização por danos morais. Da mesma forma a matéria com fonte idônea, sem subjetivismo e que retrate os fatos.”



     



    Ao final, requer “seja a Reclamação Constitucional julgada procedente, com a consequente cassação das decisões reclamadas, determinando-se que se atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130, fazendo permanecer no ar, as reportagens retiradas do ar, bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas invocados são as decisões proferidas por esta CORTE na ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 06/11/2009 e na ADI 4.451, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 06/03/2019. Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).



    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.



    No âmbito da Democracia, conforme consignei no julgamento da ADI 4.451 (Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2019), a garantia constitucional da liberdade de expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta verdade das maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente são válidas, mas porque são extremamente relevantes para a garantia do pluralismo democrático (cf. HARRY KALVEN JR. The New York Times Case: A note on the central meaning of the first amendment in Constitutional Law. Second Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 14, p. 435). 



    No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente.



    O ato impugnado refere-se a sentença, de 06/05/2024, a seguir transcrita (eDoc. 19, fls. 1-3):



    “A matéria controvertida diz respeito ao confronto, no caso concreto, entre as garantias constitucionais da liberdade de imprensa e os direitos à personalidade. 



    A Constituição Federal de 1988 garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade da imprensa (arts. 5º, IV e XIV, e 220), indispensáveis ao regime democrático de Direito. Neste cenário, a imprensa exsurge como um dos veículos utilizados para a exteriorização do direito fundamental, de modo que a indenização em razão da matéria jornalística apenas encontra amparo quando verificado manifesto abuso no exercício desse direito. 



    O C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão paradigma de relatoria do E. Ministro Marco Buzzi, quando do julgamento do REsp 1500676/DF, esclareceu que: ‘A liberdade de informação/comunicação não é absoluta visto que deve estar calcada na verdade (dados/fatos objetivamente apurados), e o seu exercício há de se dar com a observância do disposto no art. 5.º , incisos IV , V , X, XIII e XIV da Constituição Federal que estabelece os parâmetros ao exercício da liberdade de imprensa.’ 



    Logo, extrai-se da exegese do julgado que a publicação de matéria, cujo conteúdo tenha caráter meramente informativo, sem evidência de tentativa de difamar ou desonrar o autor, não ensejaria a condenação em danos morais. Todavia não é esta a hipótese dos autos, como passarei a deslindar. 



    No presente caso, verifico a responsabilidade subjetiva da parte adversa, que deixou de fazer prova de fato modificativo, impeditivo ou mesmo extintivo do direito da parte autora, inobservando o ônus do art. 373, II, do CPC.



    Saliento, que nos termos do art. 186, do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem. 



    Nessa casuística, ao analisar com acuidade a matéria vergastada, não vislumbro na matéria contornos do exercício consciente do direito à liberdade de imprensa, justamente porque observo a emissão de juízo de valor com esteio em meras conjecturas, dissociadas dos fatos e de evidências, a revelar desídia por parte da requerida para melhor noticiar os acontecimentos ao público em geral. 



    Da análise da exordial, depreende-se que as capturas de tela anexadas pela parte autora na inicial, que objetivava a análise, por este Juízo, da integralidade da matéria veiculada pela ré, demonstra o teor e o objeto da publicação discutida nesses autos. 



    Dessa forma, resta comprovado que a atuação do requerido excedeu o direito de informar, incorrendo em abusividade quando sugeriu ao leitor que o médico, ora autor, estava furando fila da vacina, durante a pandemia de Covid-19.



    Cumpre ressaltar que a parte autora comprova que presta serviço na rede de saúde pública estadual, bem como, que durante a pandemia exercia atividade na urgência e emergência do Serviço de Pronto Atendimento do Alvorada(mov. 1.6), caracterizando assim, excesso da ré no dever de informação, portanto, há de ser responsabilizada.



    […]



    Diante disso, o dano moral independe da comprovação documental, pois se apresenta como decorrência natural do evento danoso, caracterizando-se na modalidade in re ipsa, já que nítida se mostra a lesão a direitos da personalidade. Aqui compreende-se a ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, que lhe teve imputada, injustamente, a prática de crimes, consoante inteligência da Súmula 227 do C. STJ. 



    Consequentemente, o arbitramento da indenização há que pautar-se, antes de tudo, pelo critério da razoabilidade, balanceando-o o julgador a fim de que, sem se constituir em fonte de enriquecimento para o lesado, a indenização empreste uma ponderável compensação para este e, ao mesmo tempo, tenha um caráter pedagógico de reprimenda à atitude do causador do dano.



    […]



    Ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito da parte autora, na forma do art. 487,I, CPC, para fins de CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais.”



    Como se observa, a decisão combatida não impôs, à reclamante, nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, julgou parcialmente procedente pedido do autor tão somente “para fins de CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais”.



    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, e na ADI 4.451, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente